Tribunal: TJBA
Processo: 8000740-85.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000740-85.2024.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: DERENICE SILVA RIOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO POR MAIS DE DEZ ANOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Iaçu contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, reconhecendo o direito à estabilidade financeira prevista no art. 99 da Lei Municipal nº 006/97, em razão do exercício de cargos comissionados de direção e coordenação escolar por período superior a dez anos. O ente municipal sustenta ausência de interesse de agir, ante a inexistência de prévio requerimento administrativo, bem como a impossibilidade de concessão da vantagem após a EC nº 103/2019 e a LC nº 173/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação depende de prévio requerimento administrativo; e (ii) verificar se a servidora preencheu os requisitos legais para aquisição da estabilidade econômica prevista na legislação municipal, antes das alterações promovidas pela EC nº 103/2019 e pela LC nº 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ausência de provocação administrativa não afasta o interesse processual da parte autora.

4. O art. 99 da Lei Municipal nº 006/97 assegura estabilidade econômica ao servidor efetivo que exerça cargo em comissão ou função de confiança por dez anos consecutivos ou intermitentes, garantindo a percepção da gratificação correspondente ao cargo de maior hierarquia exercido.

5. Restou comprovado nos autos que a autora exerceu cargos comissionados no período de 2005 a 2020, preenchendo os requisitos legais para aquisição da vantagem antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019, configurando direito adquirido, insuscetível de supressão por normas posteriores.

6. A LC nº 173/2020 não impede o reconhecimento da estabilidade econômica quando o tempo necessário à aquisição do direito já havia sido implementado anteriormente ao período de calamidade pública.

7. Adequação, de ofício, dos consectários legais para determinar a incidência do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

8.Majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPC, art. 85, §11; EC nº 103/2019; EC nº 113/2021, art. 3º; LC nº 173/2020; Lei Municipal nº 006/97, art. 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.02.2014, DJe 18.02.2014; TJBA, Apelação nº 8000127-75.2018.8.05.0090, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, j. 17.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
de acordo com o voto do Relator.